Tribunal: TJBA
Processo: 8047225-88.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8047225-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: MARLISON REIS DOS SANTOS Advogado(s): IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA INCIDÊNCIA INDEVIDA DE AGRAVANTE. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Revisão criminal proposta contra sentença que condenou o requerente pelo crime de roubo majorado com resultado lesão corporal grave (art. 157, § 2º, VII, e § 3º, I, do CP), à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime fechado. A revisão foi fundamentada no art. 621, I, do CPP, sob alegação de erro na dosimetria, especialmente quanto à aplicação da agravante do art. 61, II, h, do CP, em razão da idade da vítima (62 anos). A defesa sustentou ausência de elementos concretos que justificassem a agravante e alegou excesso no aumento da pena sem fundamentação idônea. Requereu a exclusão da agravante ou, subsidiariamente, a limitação do aumento ao patamar de 1/6. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível revisão criminal para rediscutir a dosimetria da pena em caso de inconformismo da parte; e (ii) saber se a agravante relativa à idade da vítima foi corretamente aplicada e se o aumento da pena foi devidamente fundamentado. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal não pode ser utilizada como substituto de recurso ordinário, tampouco para reexame de matéria já apreciada em sentença transitada em julgado. A insurgência contra a dosimetria deveria ter sido veiculada em apelação. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade de revisão criminal como segunda apelação, especialmente quando não demonstrada ilegalidade manifesta ou erro material. A agravante do art. 61, II, h, do CP foi corretamente aplicada, diante da comprovação documental da idade da vítima. A lei não exige que a condição de idoso seja perceptível pelo agente. O aumento da pena acima de 1/6 foi devidamente fundamentado, considerando a reincidência do réu e a gravidade do fato, o que afasta alegação de desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Revisão criminal julgada improcedente. Tese de julgamento: “A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena quando ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na sentença condenatória. A agravante relativa à idade da vítima (art. 61, II, h, do CP) é objetiva e válida quando demonstrada nos autos. A fração de aumento da pena pode ser fixada acima de 1/6, desde que devidamente fundamentada.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, h, e 157, § 2º, VII, e § 3º, I; CPP, art. 621, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 868.096, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.349.307, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.02.2024; STJ, RvCr 5.247, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 3ª Seção, j. 22.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047225-88.2025.8.05.0000, em que figuram como requerente MARLISON REIS DOS SANTOS e como requerido MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto condutor.